Tribunal: TJMT
Processo: 1008620-52.2024.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008620-52.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER CLEBER DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 814.821.670-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELISON FERREIRA LOPES - CPF: 840.440.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. CONDUÇÃO EM
ZIGUE-ZAGUE
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 306, § 1º, II, e 309 da Lei nº 9.503/1997, em concurso material, à pena de 1
(um)
ano e 1
(um)
mês de detenção, 12
(doze)
dias-multa e suspensão da obtenção de habilitação por quatro meses.

O
apelant
e pleiteia a absolvição quanto ao delito do art. 309 do CTB, ao argumento de ausência de demonstração do perigo concreto de dano, sustentando que a mera falta de habilitação não caracteriza o tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condução de veículo automotor por
agente
não habilitado, em estado de embriaguez e em circunstâncias concretas de risco, configura o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos delitos por meio do boletim de ocorrência, do termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e dos depoimentos colhidos sob o contraditório.

O tipo penal do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo real ou concreto de dano, não sendo suficiente a simples ausência de habilitação para caracterização do crime.

O apelante conduz a motocicleta em
zigue-zague
, apresenta visíveis sinais de embriaguez, trafega em região central e movimentada da cidade durante o período noturno e transporta passageiro na garupa, circunstâncias que evidenciam a probabilidade efetiva de produção de dano.

O estado de desorientação, a dificuldade de equilíbrio e a incapacidade de controlar o veículo revelam comprometimento da capacidade psicomotora e incapacidade de interação segura com o fluxo viário.

O transporte de passageiro potencializa a gravidade da conduta ao expor terceiro a risco real e imediato.

Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com as demais provas, constituem elementos idôneos para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime previsto no art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto de dano, não bastando a mera ausência de habilitação. 2. A combinação de condução em
zigue-zague
, embriaguez, tráfego em período noturno e transporte de passageiro evidencia risco concreto à incolumidade pública e caracteriza o delito do art. 309 do CTB. 3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação criminal.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008620-52.2024.8.11.0004

APELANTE: EDER CLEBER DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

EDER CLEBER DO CARMO OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal

de
Barra do Garças
/MT que, nos autos da ação penal,
o condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 12 (doze) dias-multa, além da suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 306, § 1º, inciso II, e no art. 309, ambos da Lei nº 9.503/1997, em concurso material (ID 374271391).

O apelante sustenta que: 1)
não restou comprovado o perigo concreto de dano exigido pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; 2) os policiais militares se limitaram a relatar que conduzia a motocicleta em
“zigue-zague”,
sem demonstrar situação concreta de risco e, 3) a ausência de Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não é suficiente para caracterizar o delito.

Requer o provimento do recurso para ser absolvido da imputação relativa ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o prequestionamento da matéria (ID 374271393).

Em contrarrazões, a i. 1ª Promotoria de Justiça Criminal de
Barra do Garças
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

374271395
).

Nesta instância, a i. 3ª Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo e pela impossibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, conforme parecer do Ilustre Procurador de Justiça
Exmo. Sr.
Dr. Roberto Aparecido Turin (ID 376972353).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos investigativos que, no dia 8 de julho de 2024, por volta das 22h, no Centro dessa cidade, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir CNH – Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.

É dos autos que o denunciado conduziu a motocicleta marca Honda, placa JZZ-3968, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de não possuir a devida habilitação, realizando movimentos em zigue-zague pela via, oportunidade em que foi abordado pela equipe da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na região central desta cidade quando avistaram dois indivíduos no referido veículo.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava evidente dificuldade de equilíbrio. Além disso, encontrava-se visivelmente desorientado, com fala arrastada, odor etílico, olhos avermelhados, vestes desalinhadas e comportamento excessivamente falante.

Constatado, ainda, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O denunciado recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). Contudo, sua embriaguez foi formalmente constatada por meio do Termo de Constatação de Embriaguez (ID. 166998754, págs. 7-8).

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDER CLEBER DO CARMO OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, II e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.”
(ID
374271354).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Eder Cleber do Carmo Oliveira
como incurso nas sanções do art.
306, § 1
º
, inciso II
e no art. 309, ambos da Lei nº 9.503/1997
, em concurso material, impondo-lhe a pena de
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, além de 12 (doze) dias-multa
, bem como à suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
4 (quatro)
meses, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante requer
a
absolvição quanto ao delito de d
ireção de veículo automotor sem habilitação
, sustentando
ausência de perigo de dano.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº
2024.202947
, bem como
pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID

374270927 - Pág. 3
)
.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura, coesa e harmônica do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, o policial
militar Welison Ferreira
Lopes asseverou que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada e odor etílico, destacando que o réu
“mal conseguia parar o veículo”
e
“quase caiu”
ao receber a ordem de parada, demonstrando total falta de controle físico e domínio sobre o automotor (ID 374271386 - mídia).

Corroborando tais relatos, o policial militar Jefferson Lima Correa afirmou em juízo que, embora não se recordasse de todos os detalhes da ocorrência, confirmou ter visualizado o réu conduzindo a motocicleta em
“zigue-zague”
, circunstância que motivou a abordagem, ocasião em que constatou sinais de embriaguez, acrescentando que o réu sequer conseguia se manter em pé.

Por sua vez, o réu, conquanto tenha admitido a ingestão de
“dois goles”
de catuaba em sede policial, alterou sua versão sob o crivo do contraditório para negar peremptoriamente o consumo de álcool na data dos fatos, asseverando que as garrafas transportadas sequer haviam sido abertas.

De outro lado
, admitiu expressamente em juízo não possuir a necessária Carteira Nacional de Habilitação para a condução do automotor, alegando que até a presente data não logrou êxito em obtê-la.

Sabe-se que, conforme o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,

“o

a
rt. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2512047/DF – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 2.4.2024).

Na hipótese,
contudo, o perigo concreto não decorre exclusivamente da ausência de habilitação, mas das circunstâncias em que se deu a condução do veículo, porquanto o apelante trafegava em
“zigue-zague”
, sob visíveis sinais de embriaguez, em região central e movimentada da cidade, durante o período noturno, transportando, ainda, um passageiro na garupa da motocicleta, circunstâncias que evidenciam a efetiva probabilidade de produção de dano e afastam a hipótese de mera infração administrativa.

Sob esse prisma, este Tribunal já assentou que
“a
combinação de fatores como condução em zigue-zague, estado de embriaguez e horário noturno permite concluir pela existência de perigo concreto de dano à segurança viária, nos termos do art. 309 do CTB.”
(TJMT – AP N.U 1001091-90.2022.8.11.0023 - Relatora Desª. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 30.3.2026).

Outrossim
, a gravidade da conduta foi potencializada pelo fato de o
apelante
transportar um passageiro na garupa da motocicleta, expondo a
integridade física de terceiro a perigo real e imediato
em razão do acentuado comprometimento de sua capacidade psicomotora
no momento da abordagem.

Ainda, os autos revelam que o apelante
se apresentava
desorientado e com sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, circunstâncias que evidenciam a incapacidade de interagir de forma segura com o fluxo viário.

Nesse
contexto
, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, hipótese que se verifica integralmente no presente caso.

Portanto, a ausência de habilitação, associada à condução anormal da motocicleta, ao estado de embriaguez do apelante e ao transporte de passageiro em via urbana durante o período noturno, revela situação concreta de risco à incolumidade pública, suficiente à caracterização do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando a tese de mera irregularidade administrativa.

E
m relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U 1001429-18.2022.8.11.0006 – Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 26.5.2026).

Por fim, inviável a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, diante da ausência de confissão formal e circunstanciada, requisito previsto no art. 28-A do CPP, bem como em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos apontados pelo Ministério Público na denúncia, notadamente a existência de execução penal em curso (nº 0007100-55.2016.8.11.0004).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026